Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO ENTRE A DATA DO BLOQUEIO DOS VALORES E O INGRESSO NA CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente reside, basicamente, contra decisão que determinou como data final de incidência dos critérios de correção dos valores, aquela em que, efetivamente tais verbas foram transferidas para a conta judicial.
2. Embora sabendo da existência da dívida, a recorrente fez a opção de manter-se inerte em relação ao pagamento daquilo que já sabia ser devedora. Não se trata de uma situação de surpresa ou inesperada. A recorrente tinha pleno conhecimento da dívida, mas fez o opção por não pagar voluntariamente. Assim, deve suportar a correção dos valores pelo período compreendido entre a data do bloqueio e aquela em que, efetivamente, tais verbas ingressaram na conta judicial.
3. O ato judicial que apenas determina o bloqueio de valores disponíveis em conta bancária de titularidade do executado, não tem valor equivalente à purga da mora. Essa (purga) somente se concretiza quando tais valores ingressam em conta judicial remunerada. Destarte, devem ser suportados pelo devedor as correções compreendidas entre o momento da indisponibilidade dos valores e a data em que estes ingressaram em conta remunerada do juízo.
4. Recurso desprovido